Tribunal: STF
Processo: AI 794246
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PÚBLICO. MÉDICO. REQUISITOS. TÍTULO DE ESPECIALISTA OU RESIDÊNCIA MÉDICA. ANÁLISE DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. 




II - Não incidência, na espécie, da Teoria do Fato Consumado. 




III - Agravo regimental improvido.